Tribunal: CARF
Processo: 15956.000447/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000447/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.447 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
MARQUES E MIZIARA, AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/09/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 35. PRESTAR INFORMAÇÕES E
ESCLARECIMENTOS. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de prestar, à fiscalização, todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na
forma por ela estabelecida, bem corno os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões a Conselheira Sonia de Queiroz Accioly.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000447/2007-41
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.447 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000447/2007-41

Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15956.000447/2007-41, em face do acórdão no 14-20.539 (fls. 80/84), julgado pela 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), em sessão
realizada em 23 de setembro de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se do Auto de Infração DEBCAD n° 37.049.601-9, no valor de R$ 11.951,21
(onze mil, novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos), lavrado em
10/09/2007 em razão de o contribuinte ter deixado de prestar os esclarecimentos e
informações necessários à fiscalização, conforme previsto no artigo 32, III da Lei n°
8.212/91, combinado com o artigo 225, III do Regulamento da Previdência Social —
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
O Relatório Fiscal informa que a empresa, devidamente intimada (TIAD de 22/08/07, fl.
15), deixou de informar nome, número de inscrição e remuneração paga ou creditada a
segurados empregados e contribuintes individuais não incluídos em folhas de
pagamento e GFIP. Informa também que a multa aplicada por esta infração foi
calculada na forma prevista nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/1991 e artigos 283, II,
b e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, com atualização dada pela
Portaria MPS n° 142, de 11 de abril de 2007. E ainda que não houve agravantes e que o
contribuinte não é reincidente.
A notificada apresentou IMPUGNAÇÃO alegando, em síntese que:
• Os atos administrativos devem ser motivados e falta no lançamento fiscal a
fundamentação e a indicação precisa dos elementos caracterizadores da obrigação
tributária. Além disso, a administração não pode agir baseada apenas em presunções e
deve buscar a verdade material.
• A Fazenda não demonstrou quais informações foram solicitadas, limitando-se a dizer
que o contribuinte não agiu de acordo com os ditames legais, presumindo assim que
teria prestado informações inverídicas ou incorretas.
• O Agente Fiscal incorreu em erro, violando os princípios da estrita legalidade, da
motivação dos atos administrativos e da tipicidade cerrada a que está submetida a
Administração Pública no exercício do poder de polícia, e também os princípios do
contraditório e da ampla defesa, posto que deixou de indicar elementos indispensáveis à
caracterização da obrigação tributária, como a quantidade e as espécies de mercadorias.
• O Fisco não pode alegar que houve omissão por parte da autuada se nunca houve
intimação para manifestação a respeito das acusações apontadas no auto de infração.
• A administração para justificar a arbitrariedade do seu auto de infração se valeu de
meras presunções, usando para isso erros materiais constantes nas notas fiscais da
pessoa jurídica que, segundo o fisco, não discriminou pormenorizadamente os serviços
prestados a terceiro. Caberia à administração demonstrar a real prestação de serviço
realizada pela autuada, não podendo se valer de meras presunções para impor o encargo
tributário ao contribuinte.
• Dada a complexidade dos fatos e dos cálculos para se chegar ao valor da contribuição
devida, mister, em prestígio aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, que seja deferida a realização de prova pericial (facultando-se à recorrente a
indicação de assistente técnico e a formulação de quesitos) e ajuntada de novos
documentos da contabilidade da empresa para elucidar os fatos controvertidos.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.447 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000447/2007-41

• A maneira como se deu o procedimento fiscalizatório, bem como seu desfecho,
demonstra que até mesmo os fiscais ficaram em dúvida quanto à real situação contábil
de um determinado lançamento contido no livro fiscal. O Relatório Fiscal não poderia
ter sido elaborado frente à incerteza sobre a ocorrência de determinada infração.
• Observando-se os autos de infração e as notificações, percebe-se a alusão a um
emaranhado de Leis e Instruções Normativas, sem o enquadramento correto do ato
praticado pelo contribuinte àquelas Leis. Isso inviabiliza a defesa plena da empresa
quanto às irregularidades a ela imputadas, já que o Relatório é ininteligível.
• A multa aplicada é confiscatória, pois se observa a possibilidade de ser aplicada ao
recorrente a absurda multa moratória de até 100% do valor da operação. Pelos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não pode ser aceita uma multa
moratória que represente um descompasso entre o ilícito e a penalidade aplicada. Não é
o fato de a multa estar prevista em lei que dispensa a análise da validade do dispositivo.
Deveria ser reduzida para 10%.
• O artigo 161, §1° do CTN prevê que se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de
mora serão calculados à taxa de um por cento ao mês. A taxa Selic, apesar de ter sido
criada por lei, é eminentemente remuneratória e por isso não pode ser aplicada para fins
tributários.
Requer:
A declaração da nulidade do AI pelos motivos expostos e, na eventualidade do não
acolhimento do pedido, a redução da multa de mora para 10% e a exclusão da taxa
SELIC. E ainda, a realização de prova pericial e juntada oportuna de documentos.
É o Relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/09/2007
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária, punível com multa, deixar a empresa de
prestar os esclarecimentos e informações necessários à fiscalização.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. FALTA DE REQUISITOS.
A perícia é prescindível quando a prova do fato não dependa de conhecimento técnico
especial. O pedido deve ser considerado como não formulado quando não atenda aos
requisitos estabelecidos na norma.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
MULTA DE MORA E JUROS. ARGUIÇÕES IMPERTINENTES.
Revelam-se impertinentes, e, portanto, não devem ser objeto de apreciação, questões
suscitadas acerca da aplicação de juros e multa de mora em Auto de Infração.
Lançamento Procedente.”
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.447 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000447/2007-41

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 89/94,
reiterando, em parte, as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Da multa aplicada.
Conforme relatado, trata-se do Auto de Infração DEBCAD no 37.049.601-9,
lavrado em razão de a contribuinte ter deixado de prestar os esclarecimentos e informações
necessários à fiscalização, conforme previsto no artigo 32, III da Lei n° 8.212/91, combinado
com o artigo 225, III do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99.
O Relatório Fiscal informa que a empresa, devidamente intimada deixou de
informar nome, número de inscrição e remuneração paga ou creditada a segurados empregados e
contribuintes individuais não incluídos em folhas de pagamento e GFIP. Informa também que a
multa aplicada por esta infração foi calculada na forma prevista nos artigos 92 e 102 da Lei no
8.212/1991 e artigos 283, II, b e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, com
atualização dada pela Portaria MPS no 142, de 11 de abril de 2007. E ainda que não houve
agravantes e que a contribuinte não é reincidente.
Portanto, tais omissões da contribuinte foram caracterizadas como ofensa à
obrigação legal exposta no artigo 32, III da Lei no 8.212/91 c/c o artigo 225, do Regulamento da
Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Descabe o pedido de redução da multa, por falta de previsão legal. Ocorre que
aplicação da penalidade decorre de expressa previsão legal e, sendo a Administração Pública à
lei vinculada, não cabe ao julgador administrativo reduzi-la, sob pena de violação do princípio da
legalidade.
Assim, enquadrando-se a conduta imputada ao contribuinte como um dos incisos
do artigo 283 do Decreto no 3.048/99, tem-se que multa prevista foi corretamente aplicada.
Multa de caráter confiscatório.
Quanto aos questionamentos relativos ao caráter confiscatório da multa e
alegações de inconstitucionalidade da multa, ressalte-se que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do art.
142, parágrafo único do CTN, devendo a autoridade administrativa observar o que determinam
as normas legais. Deste modo, o Decreto 70.235/72 dispõe em seu artigo 26-A:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.447 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000447/2007-41

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Ademais, esta questão também se encontra sumulada neste Conselho, conforme
dispõe a Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 114
DF CARF MF
Original